Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703314-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ROSARIO S/A, FERREIRA PINTO, CORDEIRO, SANTOS E MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LEONARDO CRISTHIAN VELOSO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela DROGARIA ROSÁRIO S/A e FERREIRA PINTO, CORDEIRO, SANTOS E MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721295-87.2017.8.07.0001, indeferiu pedido de expedição de ofício às empresas concessionárias de serviço público de energia elétrica de São Paulo; responsável pelo abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto; e Receita Federal, a fim de encontrar o endereço do agravado. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que seria necessária a localização do endereço do executado, ora agravado, a fim de viabilizar o requerimento de “penhora a portas a dentro”. Afirmam que a decisão agravada seria contraditória, tendo em vista que determinaria a indicação de bens passíveis de penhora ao mesmo tempo em que indeferiria o requerimento de ofício à empresa concessionária de serviço público de energia elétrica de São Paulo, à concessionária responsável pelo abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto e à Receita Federal em busca do endereço da parte. Tecem considerações quanto à improbabilidade de conhecerem bens passiveis de penhora para indicar, dado que o cumprimento de sentença estaria fundamentado em fraude bancária. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para que a decisão seja reformada, deferindo o pedido de expedição de ofícios com penhora de “portas a dentro”. Preparo recolhido (ID 1365596 e 14193592). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. O requerimento da parte exequente, ora agravantes, de expedição de ofícios às empresas concessionárias de serviço público de energia elétrica de São Paulo; responsável pelo abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto; e Receita Federal, a fim de encontrar o endereço do executado, ora agravado, foi indeferido pelo juízo a quo nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de expedição de ofício deduzido na petição de ID no 51425769 à míngua de efetividade da medida postulada, máxime porquanto, conforme se depreende do contido no decisório de ID no 47455985, a parte devedora já foi intimada da deflagração da fase de cumprimento de sentença. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. (destaquei) Em que pese a alegação de que a parte devedora já teria sido intimada da deflagração do cumprimento de sentença, em análise dos autos, verifica-se que o executado não se encontra domiciliado em seu último endereço conhecido nos autos. Vejamos (ID 47455985): Depreende-se do contido na certidão de ID no 47229689, fls. 68, que o devedor já não se encontra domiciliado em seu último endereço conhecido nos autos (ID no 10342565). Assim, com fundamento no artigo 274, parágrafo único, c/c o artigo 513, §3o, ambos do CPC, lhe dou por intimado decisão de ID no 27590020. Aguarde-se o transcurso do prazo de 15 dias a contar da data de publicação desta decisão. Após, certifique-se e retornem-se os autos conclusos. Assim, considerando a necessidade de localização do executado a fim de que se possa diligenciar em busca de bens passíveis de serem executados, bem como o fato de que as tentativas de penhora pelos sistemas Bacenjud restaram infrutíferas e a pendência das pesquisas nos sistemas RENAJUD e e-RIDF, nota-se o cabimento do pedido para que os agravantes obtenham êxito na satisfação da demanda executória. Imperioso ressaltar que merece primazia o sistema de cooperação judicial, assim como o princípio da efetividade da prestação jurisdicional no intuito de proporcionar maior integração das informações e com isso oferecer maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a sistemas de cadastramento para localização do endereço do agravado, sob o argumento que a “parte devedora já foi intimada da deflagração da fase de cumprimento de sentença”, mormente considerando que restou demonstrado que ela não reside mais no endereço existente nos autos. Lado outro, uma vez que os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo e, sendo, no caso em exame, o pedido de requisição de informações razoável, principalmente em razão da ineficácia da pesquisa via BACENJUD anteriormente realizada, tenho que a consulta ora perquirida é medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. Eis o posicionamento deste egrégio Tribunal, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. 1. Só é possível a mediação do Juízo a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, sendo permitida a pesquisa ao sistema INFOJUD e a expedição de ofício à Receita Federal com vistas a obter informações sobre bens passíveis de constrição, quando comprovado o exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. 2. Embora o art. 6o do Código de Processo Civil estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva a pesquisa de bens via InfoJud acarreta quebra do sigilo fiscal, tratando-se de medida extrema. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1201790, 07086791520198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE ATIVO FINANCEIRO BLOQUEADO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÃO DECIDIDA POR DECISÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇOS DOS DEVEDORES E DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO POR DO CONVÊNIO INFOJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS EXECUTADOS. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS AO AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE APENAS DUAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. QUEBRA DE SIGILO DOS DEVEDORES. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 4. Na hipótese, diversamente do alegado na peça de interposição, não houve o esgotamento de um número razoável dos meios disponíveis para tentativa de locação dos executados e de bens passíveis de constrição em nome destes, pois foram tentadas apenas duas diligências para esse intuito: a citação dos réus nos endereços fornecidos na inicial e o bloqueio de numerário em contas destes, pelo sistema Bacenjud. 5. É certo o credor que não necessita esgotar todas as medidas possíveis para tentar localizar o devedor e bens destes passíveis de penhora, somente a realização de duas diligências é insuficiente para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal e/ou consulta ao sistema INFOJUD, denotando-se que o exequente não demonstrou ter envidado esforço considerável para obtenção de informações nas vias administrativas e extrajudiciais, não tendo, sequer, diligenciado perante órgãos de trânsito, cartórios imobiliários, empresas de telefonia, pesquisa perante os sistemas PROCOB (Sistema de Pesquisa on line), ou realizado pedido ao juízo de pesquisas no INFOSEG ou RENAJUD, com vistas a buscar o endereço dos executados. (...) (Acórdão 838472, 20140020205268AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 659) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOSEG E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE. COMPROVAÇÃO. 1. Somente em casos excepcionais o Poder Judiciário deve se imiscuir nas diligências promovidas pelo autor, a fim de tentar localizar a parte ré. 2. No caso em exame, considerando que o autor, ora agravante, demonstrou ter exaurido todos os meios para localizar a ré, deve ser autorizada a consulta ao Sistema INFOSEG, bem como junto à Receita Federal e ao DETRAN/DF, a fim de localizar a parte demandada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 839800, 20140020167095AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 659)(destaquei) Nesse viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a pesquisa em busca do endereço do executado com o propósito de localizar bens passíveis de serem penhorados para satisfação de seu crédito. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2020 13:15:50. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador